Tribunal: STF
Processo: RE 73213
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
LITISCONSORCIO PASSIVO. RESPONSABILIDADE POR ATO ILICITO ATRIBUIDO
EXCLUSIVAMENTE AO RÉU, AFASTANDO, EM CONSEQUENCIA, A EXISTÊNCIA DE
LITISCONSORTE. DECISÃO QUE NÃO VULNERA OS ARTS. 88 DO
COD.PROC.CIVIL, E 547 E 536, V, DO CÓDIGO CIVIL. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.